Tribunal: TJMT
Processo: 0030213-58.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030213-58.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 01.880.954/0001-07 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 01.880.954/0001-07 (RECORRIDO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS -CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTO QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal e da Súmula 547/STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Espaço Editora Gráfica E Publicidade Eireli EPP
, em face de ato administrativo praticado pela autoridade impetrada, que lhe cassou a possibilidade de emissão de nota fiscal para prestação de serviços ante a existência de supostos débitos tributários pretéritos.

O Juízo
a quo
, concedeu parcialmente a segurança e ratificou a liminar deferida, para determinar ao Impetrado que reative a emissão de nota fiscal eletrônica (ISSQN), extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Não houve recurso voluntário (certidão Id. 7414302).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ratificação da sentença
(Id. 8238920).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar remessa necessária nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrada por ESPAÇO EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP em face de ato da AUTORIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na qual o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá concedeu parcialmente a segurança vindicada para ratificar a medida liminar outrora deferida e, por conseguinte, determinar à autoridade impetrada a emissão de nota fiscal eletrônica ISSQN em favor da impetrante, extinguindo o feito com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Impetrante relata que foi surpreendida com o ato do Impetrado concernente ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, exclusivamente pelo fato de ter em aberto pendências de ISSQN.

Anota que o bloqueio da emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, exclusivamente pelo fato de ter em aberto pendência de ISSQN, é considerado ato abusivo, arbitrário e lesivo, contra o qual se insurge por esta via.

O Magistrado Singular proferiu sentença, concedendo a segurança e ratificando a liminar outrora deferida para “determinar ao Impetrado a imediata autorização da Impetrante para a emissão de notas fiscais de serviço eletrônica, sem condicionar o fato à quitação de débitos fiscais. [...]”

Pois bem. A sentença não merece reparos, haja vista não ser possível à autoridade municipal condicionar a suspensão do bloqueio de emissão das notas fiscais eletrônicas ao pagamento de débitos fazendários, situação análoga à da negativa de autorização para a impressão de documentos fiscais necessários ao regular exercício das atividades empresariais, sob pena de violação da garantia constitucional da livre iniciativa, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal.

A suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços na modalidade eletrônica de contribuinte inadimplente com o Fisco Municipal evidentemente restringe o amplo exercício da atividade empresarial. Além disso, a Lei Federal nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê a ação de Execução Fiscal como o meio adequado para a cobrança de débitos tributários.

Logo, a Administração Pública deve se valer de instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, para a defesa de seus interesses, visando ao recebimento de seu crédito, e não simplesmente impedir o contribuinte inadimplente de emitir Nota Fiscal Eletrônica, porquanto isso resulta nítido caráter de sanção política.

Nesse sentido, em situação semelhante à dos autos, é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO -
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA
.
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.”
(N.U 0033590-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019). (destaquei)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020